Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CPF: 430.970.220-15 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (AGRAVANTE), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), CARLA HONORATA MACEDO OLIVEIRA REINEHR - CPF: 364.007.538-26 (ADVOGADO), PAULEANDRO MIRANDA DUARTE - CPF: 045.748.366-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002173-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH, GUILHERME KOK, ROMEO KOHLRAUSCH, HELBER HENRIQUE IRGANG, DILAINE REGINA TURCHETTO

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 873 do CPC/2015 elenca as hipóteses legais para realização de nova avaliação de imóvel, a qual não se justifica apenas pela divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e pelo perito judicial se não há erro evidente no laudo por este último produzido. Mais ainda quando está claro que foram estritamente adotados os métodos, critérios e procedimentos descritos em normas técnicas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002173-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH, GUILHERME KOK, ROMEO KOHLRAUSCH, HELBER HENRIQUE IRGANG, DILAINE REGINA TURCHETTO

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002173-65.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em cumprimento à carta precatória expedida nos autos da Execução que tramita pela 39ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, homologou o laudo pericial e determinou a realização de hasta pública.

Os agravantes alegam que a carta precatória visa a avaliação dos imóveis rurais, matrículas n. 6.152, 6.236 e 10.030 do CRI de Alto Araguaia e demais atos expropriatórios.

Dizem que inicialmente a avaliação foi feito pelo oficial de justiça, porém o agravado discordou e então foi nomeado perito.

Discordam do critério utilizado no laudo pericial justificando que o preço dos imóveis na região é baseado nos costumes, contudo, o laudo pericial o despreza para firmar critério outro de aferição de preço que não o praticado efetivamente na região.

Aduzem que há discrepância de valores, visto que o perito avaliou os bens em R$ 8.515.739,38 enquanto que o oficial de justiça atribuiu à época (julho/2016) R$25.049.000,00. E mais, que em outro processo, áreas similares de matriculas nº 10.029, 6.290 e 2.450 foram avaliadas em R$60.568,000,00

Efeito suspensivo deferido (Id n. 76828959).

Contraminuta no Id n. 79464481.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002173-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH, GUILHERME KOK, ROMEO KOHLRAUSCH, HELBER HENRIQUE IRGANG, DILAINE REGINA TURCHETTO

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos têm por objeto a Carta Precatória n. 1655-42.2015.811.0020, distribuída no juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia e oriunda da Trigésima Nona Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo/SP, processo n. 1004732-47.2013.8.26.0100, para avaliação de 3 imóveis rurais, matriculados com n. 6.152, 6.236 e 10.030 no CRI da mesma comarca.

Na primeira, realizada por oficial de justiça em 2016, para o de matrícula n. 6.152 foi indicado o valor de R$ 6.527.500,00, sendo R$ 35.000,00 por hectare (id n. 75784474, págs. 5 e 6); para o de matrícula n. 6.236, R$ 10.920.000,00, sendo R$ 35.000,00 por hectare (id n. 75784474, págs. 7 e 8); para o de matrícula n. 10.030, R$ 7.602.000,00, sendo R$ 35.000,00 por hectare (id n. 75784474, págs. 9 e 10), num total de R$ 25.049.000,00.

O agravado a impugnou, então outra foi determinada em 19/04/2017, a ser feita por profissional técnico.

Efetuada em maio de 2018, e após manifestação das partes, o juízo
a quo
indeferiu nestes termos o pedido de nova avaliação e homologou o laudo do perito judicial:

“DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIA

19. O executado impugna o laudo pericial de avaliação dos imóveis, realizado pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, alegando, em síntese, que o valor estaria abaixo do estimado pelo mercado, se referindo ao “costume local e regional de atribuir ao preço do hectare com base em 500 SACAS DE SOJA”. Porém, sem razão a sua insurgência.

20. O pleito do devedor/impugnante não demonstra qualquer amparo técnico hábil a fundamentar o valor alcançado no imóvel.
Data vênia, o indigitado laudo de avaliação apresentado pelo impugnante as p. 484/493 sequer é assinado por um perito ou engenheiro, ao passo que o laudo técnico foi elaborado pelo perito indicado por este juízo e revela-se completo, robusto, claro e bem fundamentado, com informações precisas e específicas acerca dos critérios de avaliação empregados. Ainda, contem descrições claras e pormenorizadas dos imóveis examinados, bem como a localização dos bens foram consideradas no arbitramento.

21.
Por certo, deve o avaliador buscar precisar o valor médio de mercado da coisa sob sua análise, na tentativa de oferecer ao juízo informação técnica realista e embasada. O valor máximo constatado não passa de mero potencial, sendo certo que o julgador deve atentar-se às reais possibilidades de que o patrimônio do executado satisfaça o crédito do exequente
. Isto é, seria ineficaz a supervalorização de qualquer bem do devedor, se o mercado continuará a arrematá-lo segundo seus referenciais médios, estes observados no laudo em testilha.

22. Vale acrescentar que o laudo oficial se mostra deveras mais detalhado que o parecer unilateral apresentado pelo assistente técnico da parte executada (453/466). Em verdade, em atenção aos esclarecimentos do perito [deste juízo] as p. 516/527, as alegações apresentadas pelo impugnante não possuem qualquer respaldo técnico, não podendo ser considerado o parecer técnico, tampouco a avaliação do Oficial de Justiça para uma avaliação segura.

23. Assim, sem argumentos que atestem a incorreção da perícia realizada nos autos, neste exame perfunctório, entendo inexistirem indícios de vulneração ao primado da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC) ou de enriquecimento sem causa do credor ou de eventuais arrematantes (art. 884, CC)
”.

Nos respectivos Embargos de Declaração, ficou decidido o seguinte:

“
As questões principais que influenciaram no valor atribuído ao imóvel se referem capacidade produtiva do solo, aos recursos naturais passíveis de exploração, benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, bem como, aferição do valor de mercado do imóvel rural pelo Método Comparativo Direto de Dados do Mercado (fundamentado na Norma Técnica ABNT NBR 14653-3), determinação do Valor de Mercado das edificações (conforme prescrições estabelecidas pela Norma Técnica ABNT NBR 14653-2) e apuração do valor total dos imóveis rurais, objeto da missiva. Ainda, consideraram-se as características gerais da região.

11. Como já mencionado na decisão anterior, o avaliador deve buscar precisar o valor médio de mercado da coisa sob sua análise, na tentativa de oferecer ao juízo informação técnica realista e embasada, o que ocorreu nos autos. Ademais, o laudo oficial se mostra deveras detalhado e explicativo, e somando ao esclarecimento prestado, resta claro ser conclusivo. As técnicas utilizadas foram irrefutáveis
”.

Os agravantes alegam que foi desconsiderada a metodologia consuetudinária da região, a qual seria pública e notória, de avaliação dos imóveis em 500 sacas de soja por hectare.

Afirmam que, em vez de estar amparado nos longos usos e costumes daquela localidade, o laudo, embora apresente critério técnico baseado no mercado imobiliário, não traz comparativo de preços aplicados na região para imóveis rurais.

O perito seguiu os parâmetros contidos na norma técnica ABNT 14.653-3:2004, destinada a imóveis rurais, e as recomendações do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia -IBAPE. Realizou vistoria
in loco
, análise e levantamento fotográfico das edificações que compõem o patrimônio, pesquisas e coletas de amostras para aferição do hectare e do preço de mercado pelo método comparativo direto de dados, com fundamento na norma técnica ABNT NBR 14653-3, bem como para determinação do valor praticado na região para as edificações, conforme estabelecido pela ABNT, e para apuração do total dos imóveis rurais (id n. 75784477, pág. 5).

Indicou também que ficam próximos ao limite do perímetro de Alto Araguaia, fazem divisa com Alto Taquari, abrangem local de pasto, e há resquícios de silvicultura, áreas de “capoeira”, além de construções e benfeitorias (id n. 75784477, pág. 8).

Quanto ao tipo de solo, pontuou que o imóvel com matrícula 6236 “
abrange áreas de vegetação nativa, áreas de pasto, compostas por forrageiras de baixa qualidade e carecida de uso, não havendo registro de apascentamento de gado na área específica. Além disso, ao mapear a propriedade, notou-se a presença de “pasto sujo” em quase toda a área, isto é, pastos abandonados das quais predominam vegetação herbácea num maior volume quando comparado as forrageiras”
(id n.

75784477 - Pág. 23); o com matrícula 6.152 possui situação semelhante, com grande fração formada de pasto sujo e de resquícios de colheita de eucalipto, vegetação nativa e pequenas parcelas de pastos com baixo potencial produtivo (id n.

75784477, pág. 24); e o com matrícula n. 10.030 possui característica heterogênea, relevo fortemente ondulado, o que dificulta a mecanização e o emprego de atividade agrícola, e há indícios de erosão no local de pasto sujo e solo exposto, o que corrobora para a depreciação, porém tem áreas de pasto em boas condições dentro da faixa de solo classificada como LVw e sobre relevo plano (id n. 75784477, pág. 25).

E mais, que “
encontram-se ocupadas, basicamente, por áreas de pasto de baixo potencial produtivo e, conquanto, adequa-se ao exercício de atividade PECUÁRIA
” (id n. 75784477, pág. 28).

Para a determinação do valor da pastagem classificada como benfeitoria reprodutiva, a avaliação foi baseada nos preços da ANUALPEC (Anuário da Pecuária Brasileira), com o propósito de encontrar o custo atual total para a formação e implantação de pastagens na região. Todavia, como grande parte se encontra em regeneração, o que diminui a qualidade e produção das forrageiras, a “
depreciação das áreas de pasto e pasto sujo em função de seu estado de uso e conservação, aplicando o fator de depreciação RUIM”.
Já as ocupadas por rebrotas de eucalipto tiveram fator de depreciação regular.

Assinalou ainda que não foram identificadas ali casas ou galpões, porém as cercas de arame liso foram classificadas com “fator BOM” e por R$ 475.667,17.

Para a apuração do valor do hectare foi utilizado o comparativo de dados de mercado, com suporte nas normas do IBAPE e da ABNT (14.653/2004), com coleta de dados e de preço de imóveis na localidade ou das transações recentemente efetuadas. Das 13 amostras, 11 eram referentes a ofertas e 02 a negócios concretizados.

No laudo foi consignado também que, “
Apesar da boa localização, a rodovia pavimentada que faz divisa com as propriedades do requerido e que, portanto, dão acesso as áreas penhoradas, está consideravelmente acidentada e apresenta tráfego lento. Todavia, a região expressa potencial produtivo, visto que as propriedades avaliandas confrontam com lavouras de cana-de-açúcar e soja. Ainda assim, as áreas de interesse requerem altos investimentos para que se tornem adeptas ao plantio de culturas anuais e semi-perenes, significantemente produtivas, conforme ponderado anteriormente. Além das benfeitorias já descritas, os imóveis contêm energia elétrica e recursos hídricos suficientes para o abastecimento das mesmas”
(id n.

75784478, pág. 7).

Ao final, estimou-se o hectare em R$ 12.221,27 (id n. 75784478, pág. 8), e os 03 imóveis avaliados, no total, em R$ 8.515.739,38.

Com isso, os agravantes questionaram esse laudo e anexaram outro, confeccionado por profissional por eles contratado (corretora de imóveis registrada no Creci), no qual foi assentado que “
o perito judicial classificou no decorrer do procedimento de avaliação, no único intuito de liquidez imediata das propriedades, resta claro que a metodologia utilizada não pode ser levada em consideração, tampouco poderá ser realizada de forma estatística, sob pena de execução gravosa aos executados. Diante das particularidades das propriedades desta demanda, discorridas anteriormente pelo oficial de justiça responsável pela elaboração da avaliação optou pela utilização do método de inferência estatística, para analisar as amostras da região, ciência estatística e variáveis
” (id n.

75784480, pág. 13).

Foi ainda consignado que o preço médio do hectare apontado pelo perito não corresponderia ao atual, pois “
o valor a ser considerado na região de Alto Araguaia-MT deve ser baseado em sacas de soja por hectare, especificamente 500 sacas tal como é uso corrente na região e não com base no demonstrado no laudo pericial
”

(id n. 75784480, pág. 17).

Dessa maneira,

foi anotado que o hectare valeria R$ 35.000,00, pois a saca de soja estaria cotada em R$ 70,00 na época (id n.

75784480, pág. 17).

Diante disso, o perito, em cumprimento à determinação do juízo de origem, assim se manifestou sobre o laudo trazido pelos executados, ora agravados:

“Ao analisar o Parecer Técnico da profissional, não foi identificada a adoção de metodologia de avaliação, conforme prevê as diretrizes da ABNT NBR 14653-1 -3:2004, tampouco foram apresentados elementos amostrais (propriedades ofertadas) capazes de fundamentar o arbitramento do valor de mercado às áreas objeto do presente trabalho, avaliadas pela profissional em R$ 35.000,00 por hectare, tratando-se apenas de simples opinião de mercado, carecida de qualquer justificativa capaz de embasar tais resultados

Ainda sobre o laudo paradigma anexado pela parte requerida para impugnar o laudo deste perito, o ilustre patrono reforça que as áreas em questão, avaliadas em 500 sacas de soja por hectare, estão localizadas em Alto Taquari e tratam-se de áreas tradicionais de lavoura, próxima a cidade, ao lado de terminal ferroviário, com topografia menos acidentada, entre outros fatores em que muito se distanciam da fazenda ora avaliada.

Sobre tal aspecto, de fato o laudo apresentado apresenta 500 sacas por hectare para área de soja, no entanto, deixa o contestante de apresentar o valor indicado no citado laudo para áreas de pecuária, que fora atribuído 150 sacas, conforme pode ser visualizado na imagem extraída do laudo anexado pelo patrono da requerida, especificamente nas fls. 1033. Como se observa, para área de pastagem é atribuído 150 sacas de soja.

Cumpre esclarecer ao Juízo que a área objeto de avaliação nestes Autos não exerce atividade agrícola e sim toda a área é formada por pastos para atividade de pecuária bovina. Além disso, como demonstrado no laudo pericial, a pastagem encontra-se com vestígios de degradação com infestação de plantas invasoras, ou seja, encontra-se suja o que afeta o potencial produtivo e consequentemente seu valor.

Logo, não é possível considerar os três imóveis rurais avaliados como sendo áreas de agricultura ou que devam ser avaliadas como áreas que comportam tal atividade. Ainda, muito embora a área possa ser transformada de pecuária para agricultura, tal medida necessita de grandes intervenções para correção de solo, alterações no relevo com implantação de curvas de nível, entre outras técnicas agronômicas e conservacionistas que demandarão significativos investimentos
”

(id nº

75784481).

Como visto, apesar de os agravantes arguirem que deveria ser considerado o valor usual na região, que, segundo afirmam, seria de 500 hectares, não fizeram prova de que esse é de fato a única quantia atribuída na localidade.

No parecer técnico que anexaram, a Corretora não fez nenhum quadro comparativo de preços na região. E o auto de avaliação paradigma, do oficial de justiça da comarca de Alto Taquari-MT (id n. 75784480, páginas 37 e seguintes), de imóveis diversos a dos presentes autos atesta que, em consulta a corretores daquele lugar, foi informado que, para a área de lavoura (chapadão), o valor seria de 550 sacas de soja o hectare, 150 sacas para a área de pastagem e 100 sacas para a de reserva (id n. 75784480, pág. 42).

Todavia, o perito consignou que “
a atividade exercida nas áreas avaliadas não é a de atividade agrícola, mas sim de pecuária bovina
”,
cuja pastagem tem vestígios de degradação com infestação de plantas invasoras, o que afeta o seu potencial produtivo e o preço, por consequência.

Depois, a avaliação de 2016, feita pelo oficial de justiça e já refutada há tempos, nem sequer sinaliza que o valor do hectare seria de 500 sacas de soja, mas apenas que seria pelo montante fixo de R$ 35.000,00 (id n. 75784474, pág. 6). Isso revela que, ao contrário do que dizem os agravantes, a avaliação não se dá com base nos costumes, principalmente se estes não estão demonstrados.

Por sua vez, o parecer do avaliador atendeu às normas da ABNT para trabalhos similares, trouxe comparações de valores com imóveis na região e ofereceu conclusão segura.

A mera existência de laudo elaborado por profissional contratado pelos próprios agravantes que chegou a importância diversa da que consta no do perito judicial não pode servir como única justificativa para desconsiderar este último, ainda mais quando confeccionado com suporte em normas técnicas.

Ademais, o documento juntado pelos agravantes nem sequer foi produzido com as especificações contidas no laudo pericial, e tampouco indicou equívocos ali encontrados e que legitimariam nova realização.

Assim, não tendo ocorrido nenhum dos motivos descritos no art. 873 do CPC/2015 para justificar nova avaliação, deve ser mantida a decisão que homologou o laudo do perito judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO REFERENTE AO IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISCREPANTES COM O MERCADO IMOBILIÁRIO – LAUDO CONFECCIONADO POR MÉTODO COMPARATIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – PREVALÊNCIA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 870, 872 e 873, TODOS DO CPC, QUE DISCUTEM ERRO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da homologação do laudo referente ao imóvel objeto de partilha entre os litigantes, notadamente porque não se desincumbiu o impugnante em demonstrar qualquer ilegalidade do trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, de modo que deve prevalecer o mencionado laudo, confeccionado pelo método comparativo de acordo com o mercado imobiliário, e também porque não trouxe elementos contundentes a demonstrar qual seria o real valor do bem, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC
”
.

(N.U 1016769-88.2020.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – UNIDADE INDUSTRIAL – AVALIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INCLUSÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO LEILÃO – POSSIBILIDADE – PERTENÇAS QUE COMPÕEM A UNIDADE INDUSTRIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - De acordo com o art. 873 do CPC, para se admitir uma nova avaliação, é imprescindível que a parte impugnante demonstre, fundamentalmente, o erro na avaliação ou o dolo do avaliador.

II - A mera alegação de divergência de valores entre os laudos apresentados nos autos não é suficiente para modificar o laudo produzido pelo perito judicial, se ausentes provas robustas de que o bem foi avaliado erroneamente, como no caso concreto.

III - Em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor, devem ser incluídas no leilão judicial também as edificações qualificadas pelo perito judicial como “máquinas e equipamentos”, notadamente por se tratarem de parte integrante do imóvel penhorado
”.

(N.U 1002280-12.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE 08/04/2021).

As arguições de que o pedido de adjudicação formulado pelo agravado implicaria em renúncia ao de alienação dos imóveis em leilão devem ser feitas ao juízo deprecante, pois foi quem determinou a expedição de carta precatória com a finalidade de avaliação e alienação; o juízo deprecado somente cumpriu essa ordem.

E a informação de que os agravantes pugnaram pelo processamento da Recuperação Judicial ainda não julgada não impede o exame da matéria ora em discussão, e a suspensão dos leilões, diante desse fato, deve ser pleiteada no juízo da RJ.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Com isso, revogo a liminar de id nº 76828959.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021